Tribunal: TJDFT
Processo: 0715856-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715856-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO JOSE DE MESQUITA AGRAVADO: ELISABETE CRISTINA CAVALCANTE DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELISABETE CRISTINA CAVALCANTE DE SOUZA contra acórdão de ID 46208339, que deferiu o pedido de efeito suspensivo para suspender a execução até o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento, ação de execução de título extrajudicial (processo no 0728524-59.2021.8.07.0001), que tem como executado CELIO JOSE DE MESQUITA Em suas razões, a embargante alega que o acórdão se encontra contraditório. Afirma que a decisão se baseia na ideia de que o valor da dívida perseguida é de R$ 107.111,27, enquanto que o depósito judicial, que foi objeto penhora, alcança o valor de R$ 112.896,47 (ID 154685009 – proc. 0728524-59). Alega que, conforme cálculo de ID 151358930 na origem, cuja cópia segue em anexo aos embargos de declaração, o valor da dívida em 06/03/2023 era de R$ 151.190,97 (cento e cinquenta e um mil cento e noventa reais e noventa e sete centavos). Aduz que, ainda que se considere a integralidade do valor de depósito judicial de R$ 112.896,47, haverá um crédito remanescente de R$ 38.294,50 a ser executado pela embargante/agravada. Assevera que a penhora no rosto dos autos foi de R$ 107.111,27 e não houve reforço, de modo que os valores remanescentes (oriundos da remuneração pela manutenção em conta judicial) seguem vinculados ao processo no 0712783-76.2021.8.07.0001. Alega que, em consulta aos autos no 0712783-76.2021.8.07.0001, verificou-se que o ora agravante/executado é devedor naqueles autos do montante de R$ 89.824,88, tendo sido proferida decisão que determinou a penhora de todo e qualquer crédito do ora agravado/executado até tal montante, e inclusive penhora no rosto dos autos no 0728524-59.2021.8.07.0001 (que originaram o presente agravo). Sustenta que, considerando o valor remanescente da execução originária (processo n o 0728524-59.2021.8.07.0001) de R$ 151.190,97, em 06/03/2023, e o valor oriundo da penhora no rosto dos autos determinada no processo no 0712783-76.2021.8.07.0001, no importe de R$ 89.824,80, resta clarividente a contradição na decisão, a qual deve ser sanada, devendo haver o prosseguimento do feito executório para fins de satisfação do crédito da exequente/agravada (ID 46831406). Contrarrazões apresentadas (ID 47243642). É o relatório. Decido. Conforme art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002). No que diz respeito à suposta contradição, não assiste razão à embargante. O acórdão é claro ao afirmar que o montante depositado foi objeto de penhora no rosto dos autos, para fins de garantia do crédito na ação de execução de título extrajudicial (proc. 0728524-59.2021.8.07.0001) proposta pela agravada, no montante de R$ 107.111,27 (cento e sete mil, cento e onze reais e vinte e sete centavos), conforme decisão de ID 118381935 e 118693579 – proc. 0728524-59, efetivada por meio do ofício de ID 150735002 e certidão de ID 151266054 – proc. 0712783-76. Não há contradição alguma a este respeito, visto que foi dito que resta clara a garantia do juízo, visto que o valor depositado judicialmente foi penhorado no rosto dos autos da ação de obrigação de fazer (proc. no 0712783-76.2021.8.07.0001) e é suficiente para o adimplemento do débito, visto que o valor atualizado do depósito em 4/4/23 era de R$ 112.896,47 (ID 154685009 – proc. 0728524-59). O julgado embargado é expresso ao dizer que uma vez garantido o juízo com penhora no rosto dos autos de montante em dinheiro depositado judicialmente suficiente para o pagamento do débito, desnecessária a penhora sobre 50% do imóvel do agravante, o que configura excesso de penhora. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Nesse contexto, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição ou obscuridade), impõem-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios. REJEITO aos embargos de declaração. Após, retorne o feito concluso para elaboração do voto. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator